Tribunal: TJMT
Processo: 1036839-53.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036839-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), JUVERCILHA PAZETO DE SOUZA - CPF: 318.543.621-00 (AGRAVADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), AMANDA ALVARENGA CAMPOS - CPF: 876.599.996-72 (ADVOGADO), MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - CPF: 028.444.051-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS RELATIVOS À RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em ação anulatória de empréstimo cumulada com pedido de indenização, que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão imediata dos descontos decorrentes de cartão de crédito consignado (RMC) no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária.

2. A decisão agravada fundamentou-se na alegação de inexistência de contratação válida, na condição de idosa da autora e no caráter alimentar do benefício previdenciário atingido.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano — aptos a justificar a antecipação dos efeitos da tutela para suspensão dos descontos realizados desde 2016.

III. Razões de decidir

4. A documentação apresentada pelo agravante evidencia a existência de saques realizados por meio de cartão de crédito consignado desde 2016, o que fragiliza a probabilidade do direito alegado pela agravada e demanda dilação probatória para esclarecimento da controvérsia.

5. A continuidade dos descontos por quase dez anos, sem adoção de providências judiciais pela autora por longo período, enfraquece a alegada urgência e afasta o perigo de dano previsto no art. 300 do CPC.

6. O valor mensal descontado é reduzido e não há demonstração concreta de comprometimento da subsistência da agravada, sendo insuficiente, por si só, para caracterizar risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para cassar a decisão agravada e revogar a tutela de urgência, mantendo-se o efeito suspensivo anteriormente concedido.

Teses de julgamento:

“1. A concessão de tutela de urgência exige demonstração concreta e concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

2. A existência de descontos mantidos por longo lapso temporal sem impugnação judicial fragiliza a urgência necessária à antecipação dos efeitos da tutela para suspensão de reserva de margem consignável.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BMG S.A.
em face de decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação nº 1101405-82.2025.8.11.0041, ajuizada por
JUVERCILHA PAZETO DE SOUZA
, deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos referentes ao empréstimo sobre a RMC no valor de R$ 129,37 (cento e vinte e nove reais e trinta e sete centavos) no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões, o Agravante alega, em síntese, que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada, pois não há urgência ou fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Sustenta que celebrou com a Agravada contrato de uso de cartão de crédito vinculado ao benefício previdenciário nº 0761168532, pelo qual a Agravada recebeu o Cartão de Crédito e Débito BMG.

Afirma que em 30/06/2016 foi disponibilizado um saque autorizado no valor de R$ 2.380,00 (dois mil e trezentos e oitenta reais), além de seis saques complementares nos valores de R$ 516,36 (08/07/2017), R$ 524,90 (14/12/2018), R$ 144,00 (21/01/2019), R$ 339,18 (19/05/2020), R$ 425,46 (16/06/2021) e R$ 343,00 (30/05/2023).

Argumenta que os descontos estão ocorrendo desde junho de 2016, ou seja, há quase 10 anos, o que demonstra a inexistência de urgência, visto que somente agora a Agravada ajuizou a ação.

Questiona, ainda, o valor da multa fixada, alegando ser desproporcional e irrazoável, podendo gerar enriquecimento sem causa da parte Agravada. Sustenta que a expedição de ofício à fonte pagadora seria suficiente para a suspensão dos descontos, tornando desnecessária a imposição de multa.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada, autorizando a realização normal dos descontos estipulados em contrato ou, subsidiariamente, a revogação ou redução da multa estabelecida.

O efeito suspensivo ao recurso foi concedido (ID 323879389).

Contrarrazões (ID 323879389), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência pelo juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil).

O juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência pretendida pela Autora, ora Agravada, nos seguintes termos:

“(...) Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE EMPRÉSTIMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL COM PEDIDO LIMINAR ajuizada por JUVERCILHA PAZETO DE SOUZA, em face de BANCO BMG CONSIGNADO S/A, ambos qualificados nos autos.

Alega a parte autora, em síntese, que é beneficiária do INSS, e que realizou empréstimos consignados junto ao banco réu, os quais já se encontram encerrados. Contudo, verificou que mensalmente há descontos em seu benefício previdenciário sob a rubrica "217 EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC", referente a um cartão de crédito que nunca solicitou ou recebeu.

Aduz que, os descontos iniciaram em agosto de 2016, e perduram até os dias atuais, totalizando mais de 96 meses de descontos indevidos, perfazendo um prejuízo de R$ 12.419,52 (doze mil, quatrocentos e dezenove reais e cinquenta e dois centavos).

Sustenta que nunca recebeu qualquer cartão de crédito fornecido pela instituição financeira ré, tornando inexigível qualquer desconto sob a rubrica de cartão de crédito. Argumenta que, por ser pessoa idosa e de instrução simples, acreditava estar contratando um empréstimo consignado convencional, com desconto das parcelas em valor integral diretamente no benefício, com data estipulada para início e fim dos descontos.

Requer a concessão da justiça gratuita e de tutela de urgência para que o réu se abstenha de debitar valores referentes à Reserva de Margem de Crédito (RMC) no benefício previdenciário da autora.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Inicialmente, ante a comprovação da hipossuficiência da parte autora, concedo os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e § 3º e § 4º do art. 99, ambos do Código de Processo Civil – CPC.

Outrossim, DEFIRO a incidência da legislação consumerista ao presente caso e, consequentemente, inverto o ônus da prova em favor da parte autora ante a sua hipossuficiência técnica, com fulcro no art. 6º, inciso VIII do CDC.

No que tange à apreciação do seu pedido de tutela de urgência, o art. 300 e parágrafos do diploma processual civil estabelece o seguinte:

“Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.”

Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do Código de Processo Civil exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida.

A probabilidade do direito está evidenciada pelos documentos juntados aos autos, especialmente o extrato de benefício previdenciário da autora, que demonstra a existência de descontos mensais sob a rubrica "217 EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC", referente a um cartão de crédito, bem como pela informação de que os empréstimos consignados anteriormente contratados já se encontram encerrados.

A controvérsia reside na alegação da autora de que nunca solicitou ou recebeu o cartão de crédito que origina os descontos em seu benefício previdenciário.

O perigo de dano, por sua vez, decorre do fato de que os descontos mensais no benefício previdenciário da autora, pessoa idosa, comprometem sua subsistência, uma vez que se trata de verba de natureza alimentar.

Ademais, a manutenção dos descontos até o julgamento final da demanda poderá causar prejuízos de difícil reparação à parte autora, considerando que os descontos já perduram por mais de 96 meses.

Por outro lado, não vislumbro o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§3º do art. 300 do CPC), uma vez que, caso ao final se constate a regularidade da contratação, os valores poderão ser cobrados pela instituição financeira.

Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência, para determinar que a parte requerida suspenda os descontos referentes à "217 - Empréstimo sobre a RMC" no valor de R$ 129,37 (cento e vinte e nove reais e trinta e sete centavos), no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de majoração em caso de descumprimento reiterado..

. (...)”

–
sic ID 210557596 da origem.

Em uma análise preliminar, própria desta fase recursal, verifica-se, a respeito da probabilidade do direito, que o Agravante apresentou documentos que indicam a existência de relação contratual entre as partes, com a realização de saques por meio do cartão de crédito consignado desde 2016, conforme comprovantes de transferência eletrônica anexados aos autos.

Os documentos demonstram que em 30/06/2016 foi disponibilizado um saque no valor de R$ 2.380,00 (dois mil e trezentos e oitenta reais) e, posteriormente, outros saques complementares, o que sugere a ciência da Agravada sobre a contratação do cartão de crédito consignado.

Embora a Agravada alegue o desconhecimento e possível fraude, a controvérsia demanda ampla dilação probatória.

Além disso, ainda que assim não fosse, não vislumbro o alegado perigo de dano capaz de autorizar a manutenção da decisão combatida. O
s descontos vêm ocorrendo há aproximadamente 10 (dez) anos, o que enfraquece a alegação de urgência e de desconhecimento da contratação por parte da Agravada
.

Frisa-se, conforme se extrai da própria narrativa da petição inicial os descontos questionados vêm ocorrendo desde agosto de 2016, ou seja, há considerável período sem que a Agravante tenha adotado medidas imediatas para sua suspensão. Esta circunstância, por si só, afasta a caracterização da urgência necessária para a concessão da tutela antecipada, na forma em que deferida pelo juízo
a quo
.

Se de fato os descontos comprometessem a subsistência da Agravada, como alegado na petição inicial e em sede de contrarrazões (ID 330052894), certamente a recorrida teria buscado o Poder Judiciário a fim de suspende-los, o que nunca ocorreu, mesmo decorrido longo lapso temporal.

Ademais, há que se considerar que o valor descontado mensalmente não é de grande monta, se aproximando de R$ 90,00 (noventa reais), conforme se infere do histórico de pagamentos de ID 330052894 dos autos de origem.

Nesse contexto, inexiste o alegado perigo de dano, de maneira que a concessão da tutela de urgência pelo juízo
a quo
não se mostra acertada.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ A QUO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE COMPROVA A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ART. 300 CPC – APARENTE LICITUDE DA CONDUTA DO AGRAVANTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O Código de Processo Civil preconiza que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, a tutela foi deferida sem a oitiva da parte contrária, e a prova documental trazida pelo Requerido/Agravante alterou significativamente o cenário exposto na exordial, visto que o contrato apresentado, até prova em contrário, confere licitude aos descontos.
Por fim, não há perigo de dano ou risco de prejuízo de difícil reparação, eis que os débitos vêm ocorrendo, ininterruptamente, desde 2017. Logo, o transcurso de mais de quatro anos, fragiliza a alegação de urgência para fins de concessão da imediata suspensão dos descontos mensais
.
(N.U 1011853-74.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021) – destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE VEROSSIMILHANÇA. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. (...)

III. Razões de decidir

3. Inexistem elementos suficientes para comprovação da verossimilhança das alegações da parte agravante, uma vez que o pedido liminar foi instruído apenas com histórico de crédito do INSS, sem qualquer prova adicional.

4. O valor descontado é reduzido e os descontos perduram há mais de um ano sem demonstração de prejuízo relevante à subsistência do agravante, o que afasta a configuração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

5. Ainda que aplicável a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso, tal circunstância não supre a ausência de indícios mínimos da probabilidade do direito alegado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. (...)
(N.U 1005607-23.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2025, Publicado no DJE 29/05/2025) – destaquei.

Não diferente foi o entendimento desta Colenda Câmara em julgamento recente de recurso de minha relatoria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

A alegação de inexistência de relação contratual entre as partes exige dilatação probatória, sendo insuficiente a simples afirmativa de negativa do vínculo jurídico para a concessão da medida antecipada.

O decurso de aproximadamente três anos entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação originária afasta a urgência alegada, enfatizando-se a necessidade de apuração detalhada dos fatos no curso do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

A alegação de inexistência de relação jurídica que exige dilatação probatória e não justifica, por si só, a antecipação dos efeitos da tutela para suspensão de descontos em benefício previdenciário.

O longo lapso temporal entre o início dos descontos e o auxílio da ação enfraqueceu a exigência da urgência, devendo a matéria ser comprovada no curso da instrução processual
.
(N.U 1025491-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 05/03/2025) – destaquei.

Logo, à toda evidência, é o caso de cassar a decisão agravada, pois não restam preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência à Autora/Agravada.

Diante do exposto,
dou provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento para
revogar
a decisão agravada, confirmando o efeito suspensivo concedido em ID 323879389.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025